Tribunal: TJMT
Processo: 1009076-51.2025.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

N
úmero Único
:

1009076-51.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EMANUEL PEREIRA DE MELLO - CPF: 022.934.431-32 (APELANTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), ZERWES & GUIMARAES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 26.087.388/0001-01 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA PELO SINDICATO. ART. 9º DO DECRETO Nº 20.910/1932. PRAZO QUINQUENAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REINÍCIO DA CONTAGEM PELA METADE. EXECUÇÃO COLETIVA EM TRÂMITE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que, em execução individual fundada em título judicial coletivo, reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o feito com resolução do mérito.

2. A parte exequente, integrante da categoria dos vigias representada por sindicato, busca a satisfação de parcelas remuneratórias reconhecidas em ação coletiva transitada em julgado em 17.08.2016. A execução coletiva foi ajuizada em 31.01.2017 e permanece em trâmite. O cumprimento individual foi proposto em 27.02.2025.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão executiva individual fundada em título judicial coletivo, considerada (i) a interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual; e (
ii
) o regime do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932 quanto ao reinício da contagem pela metade do prazo.

III. Razões de decidir

4. A pretensão executiva contra a Fazenda Pública submete-se ao prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932. Contudo, o ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato, no exercício da substituição processual, configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 9º do referido diploma.

5. A jurisprudência do STJ consolidou entendimento de que, interrompida a prescrição, o prazo recomeça a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. Trata-se de regra objetiva que assegura a efetividade da tutela coletiva e a proteção dos direitos individuais homogêneos reconhecidos judicialmente.

6. No caso, a execução coletiva foi proposta antes do transcurso do quinquênio contado do trânsito em julgado da ação matriz e permanece em curso, circunstância que impede o reconhecimento da prescrição da execução individual. A solução adotada na origem desconsiderou o regime jurídico específico das execuções fundadas em título coletivo e a orientação consolidada dos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e provida para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o regular prosseguimento da execução individual no Juízo de origem.
Tese de julgamento:
“1. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, no exercício da substituição processual, interrompe a prescrição da pretensão executiva individual fundada em título judicial coletivo, nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932. 2. Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, resguardado o prazo mínimo de cinco anos.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida nos autos de execução individual de sentença coletiva, ajuizada por integrante da categoria dos vigias, vinculada ao respectivo sindicato, na qual o Juízo de origem reconheceu a ocorrência da prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Conforme consta dos autos, a parte exequente fundamenta sua pretensão em título judicial constituído em ação coletiva anteriormente julgada procedente, que reconheceu direito de natureza remuneratória à categoria representada. Na presente execução individual, busca a satisfação das parcelas que entende devidas, com fundamento na coisa julgada formada na ação matriz.

Sobreveio sentença que acolheu a tese de prescrição arguida pela parte executada, reconhecendo que o lapso prescricional teria transcorrido entre o trânsito em julgado da ação coletiva e o ajuizamento da execução individual, reputando fulminada a pretensão executiva.

Irresignada, a parte autora interpôs apelação, sustentando, em síntese, que não se consumou a prescrição, seja porque o prazo aplicável não transcorreu integralmente, seja porque ocorreram causas interruptivas e/ou suspensivas aptas a impedir a consumação do prazo, especialmente em razão da natureza coletiva do título judicial e dos efeitos
erga omnes
da decisão.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais se pugna pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia reside na aferição da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executiva fundada em título judicial coletivo.

Os fatos comprovados nos autos indicam que a execução individual tem por fundamento sentença coletiva transitada em julgado, que reconheceu direito subjetivo homogêneo em favor da categoria representada. A parte exequente integra o grupo beneficiado pelo título judicial, circunstância não infirmada pela parte executada.

A sentença recorrida concluiu pela ocorrência da prescrição, sob o fundamento de que, entre o trânsito em julgado da ação coletiva e o ajuizamento da execução individual, teria transcorrido prazo superior ao quinquênio aplicável à Fazenda Pública.

Todavia, a solução adotada pelo Juízo
a quo
não se sustenta diante de análise mais acurada do regime jurídico da prescrição nas execuções individuais de sentença coletiva.

A prescrição, como sabido, constitui instituto de direito material que visa conferir segurança jurídica às relações sociais, impedindo que pretensões sejam exercidas indefinidamente. Contudo, sua incidência deve ser aferida com rigor técnico, à luz da interpretação jurisprudencial e doutrinária mais adequada ao caso concreto.

A questão posta já foi longamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, que firmou orientação no sentido de que o ajuizamento da execução coletiva por sindicato, no exercício da substituição processual, interrompe o prazo prescricional para a execução individual, nos termos do art. 9º do Decreto n.º 20.910/1932.

A partir do último ato processual no feito coletivo, recomeça-se a contagem pela metade do prazo prescricional, ou seja, dois anos e meio.

O Superior Tribunal de Justiça, em precedente paradigmático (
EREsp
1.121.138/RS, rel. Min. Humberto Martins, julgado em 15/05/2019), sedimentou o entendimento de que:

"[...] o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9º do Decreto n. 20.910 /32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. [...]".

Não se cuida de mera presunção, mas de verdadeira regra objetiva de interrupção da prescrição, decorrente diretamente da atuação processual do ente sindical.

Aliás, o próprio TJMT, em diversos precedentes, rejeita a tese de prescrição, reconhecendo a interrupção do prazo e a tempestividade das execuções individuais manejadas sob os mesmos fundamentos, enquanto em curso a execução coletiva.
[1]

No caso em exame, verifica-se que: a sentença coletiva transitou em julgado em
17/08/2016
; a execução coletiva foi ajuizada tempestivamente em
31/01/2017
, antes de transcorrido o prazo de cinco anos;
o feito coletivo encontra-se em trâmite
; e o presente cumprimento individual de sentença foi ajuizado em
27/02/2025
; não havendo que se falar em prescrição.

Portanto, a pretensão executória permanece hígida, em consonância com a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte de Justiça, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

Diante desse cenário, impõe-se o afastamento da prescrição reconhecida na origem, com a consequente cassação da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para regular prosseguimento da execução, inclusive com a apreciação das demais questões suscitadas pelas partes, não examinadas em razão da extinção prematura do feito.

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida, afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o regular prosseguimento da execução individual no Juízo de origem, com a apreciação das demais questões suscitadas pelas partes.

É como voto.

[1]

PJes
n. 1043699-15.2023.8.11.0041 e 1014969-91.2023.8.11.0041.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026